Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711359-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707121-05.2019.8.07.0001, movido em face de ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA. O pronunciamento agravado acolheu a impugnação para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula 97.669 (ID119670138): “Cuida-se de impugnação à penhora, sob o argumento de que o imóvel objeto da penhora é bem de família, portanto sobre o manto da impenhorabilidade. Aduz o executado que: i) o imóvel penhorado encontra-se locado a terceiros; ii) o valor recebido de aluguel compõe o rendimento familiar, sendo revertido para o pagamento da atual moradia; iii) imóvel não perdeu a característica de bem de família, conforme Súmula 486 do STJ; iii) o valor recebido é composto pela locação e taxa de energia elétrica que é debitada automaticamente na conta; iv) o resultado da pesquisa eriDF aponta a existência da propriedade exclusiva do imóvel de Matrícula 97.669; iii) o imóvel de matrícula 145.597 no Cartório de 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal foi adquirido em 21/02/1997, sendo transferida a propriedade em 15/12/2000. A parte credor, por sua vez alega que: i) considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente; ii) o bem de família constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis”, nos termos do artigo 1.714 do Código Civil; iii) não restou demostrado claramente nos autos que os valores obtidos a título de locação do imóvel de matrícula no. 97.669 são revertidos exclusivamente para a subsistência e moradia do devedor; iv) o executado possui outras fontes de renda em razão do exercício de atividade laboral que exerce, de modo que não há como concluir que o imóvel onde mora é custeado com a renda obtida com a locação do imóvel de sua propriedade; v) é possível apurar que o executado possui recursos capazes de honrar com os seus compromissos, inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação do imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e de sua família, sendo inaplicável o entendimento da súmula 486 do STJ. Requer que seja rejeitada a impugnação do executado sobre à impenhorabilidade do imóvel de matrícula no. 97.669, sendo mantido o registro da penhora sobre o imóvel de matrícula no. 97.669 ou que que seja determinada penhora do valor da locação de R$ 2.200,00, com a transferência dos valores para exequente. É o relatório. Decido. Dispõe a Súmula 486 do STJ que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” No caso em apreço, restou comprovado que a parte executada possui como único bem o imóvel de matrícula 97.669 (ID. 111228304). Tal imóvel encontra-se locado pelo de R$ 2.453,35 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e trinta e cinco centavos) desde 22/01/2021, consoante contrato de ID. 11500194. Por outro lado, restou comprovado que o executado é locatário de outro imóvel residencial o valor de R$ 3.888,88 (três oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com desconto de 10% por pontualidade, desde 07/01/2021, conforme contrato locatício de ID. 115042548. Nesse sentido, o valor do recebido de aluguel pelo imóvel locado pelo executado é menor que o valor pago por ele como locatário. Assim, conclui-se que o valor recebido do aluguel do seu único bem imóvel é totalmente revertido para o pagamento do imóvel em que reside, necessitando, inclusive de complemento da sua renda familiar. Logo, aplica-se a Súmula 486 do STJ, haja vista que a penhora incidiu sobre bem iimpenhorável. Ante o exposto, acolho a impugnação para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula 97.669. Expeça-se ofício para a baixa do gravame. Intime-se o credor para que indique bens passíveis de penhora.” A agravante pede a antecipação da tutela recursal, para que seja imediatamente deferido o arresto online dos ativos do agravado. Argumenta que o devedor deve comprovar que os valores obtidos a título de locação do único imóvel são revertidos exclusivamente para a sua subsistência e moradia, o que não ocorreu no caso. Destaca que o agravado possui outras fontes de renda em razão do exercício de atividade laboral, de modo que não há como concluir que o imóvel onde mora é custeado com a renda obtida com a locação do imóvel de sua propriedade. Alega que o agravado possui recursos capazes de honrar com os seus compromissos, inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação do imóvel seja necessário à sua subsistência e moradia, ou seja, é inaplicável o entendimento da Súmula 486 do STJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para manter a penhora do imóvel de matrícula no 97.669 (ID34373707). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo, eis que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID31489295). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Conforme dispõe a Lei n° 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por nenhum tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos, que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na referida lei. Consoante, ainda, a Súmula no 486 do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Em uma análise preliminar, conclui-se que o executado logrou demonstrar que o aluguel do seu único imóvel é revertido para a sua moradia. Ademais, inexiste a urgência do pleito, porquanto ausentes prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. Com efeito, não há qualquer entrave para a futura penhora do imóvel em questão em caso de eventual provimento do presente agravo. Logo, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator